Tribunal: STF
Processo: HC 188032
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Prisão preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não configurado. Complexidade da ação penal de origem. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francisco Artur de Oliveira Porto e outro em favor de José Wilson da Silva Alves, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 579.554/CE.
    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de organização criminosa (arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 2º da Lei 12.850/2013).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Inicialmente, cabe consignar que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade a fim de definir o eventual excesso de prazo, não se ponderando mera soma aritmética dos prazos processuais.
    (...).
    Em relação ao tema, assim se manifestou o eg. Tribunal a quo, em v. acórdão, in verbis:
    "Conforme relatado, os impetrantes alegam basicamente que o paciente encontra-se preso por mais tempo do que determina a lei.
    [...] Na espécie, a complexidade da causa, evidenciada pelo número de denunciados (26 réus), com defesas distintas e vários pedidos de liberdade nos próprios autos da ação penal, bem como pela necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias para citação dos réus, justifica um maior elastério temporal para conclusão dos atos judiciais, especialmente considerando que, conforme apontado na decisão interlocutória de págs. 93/97, boa parte dos réus já apresentaram resposta à acusação, dentre eles o paciente no dia 10/03/2020.
    Por outro lado, em consulta aos autos digitais da ação penal e às informações prestadas pela autoridade impetrada, observa-se que o último ato praticado pelo juízo foi em 03/12/2020 e, apesar de boa parte das citações já ter ocorrido, algumas restaram infrutíferas, dentre as quais observei as citações das rés Joebia, Nalwilla¹ e Rozane Sales e dos acusados Evaldo e Marcos Venício (vide págs. 559, 584 e 841 da ação originária e 154 e 162 da carta precatório n° 0010522-33.2020.8.06.0167).
    Além disso, observei também que muitas das citações ocorreram no mês de fevereiro, sendo possível que o prazo para apresentação da resposta à acusação já tenha decorrido, mostrando-se necessária a intimação da Defensoria Pública para assumir a defesa dos réus que estiverem nessa situação. Por fim, não encontrei o retorno da carta precatória para citação dos acusados Wesley, José Eraldo e Tiago, sendo importante a efetivação de contato com as comarcas deprecadas a fim de saber a atual situação dos atos.
    Tais circunstâncias, embora não demonstrem manifesta ilegalidade apta a concessão de habeas corpus, reclamam atuação da autoridade impetrada no sentido dar celeridade ao feito e impulsioná-lo com escopo de iniciar a fase instrutória e evitar futuro constrangimento ilegal dos réus.
    Neste contexto, estando a maior demora justificada na complexidade da causa, circunstância que impacta na realização dos expedientes e exige um maior tempo para apreciação do processo pelo magistrado, não vislumbro neste momento nenhum constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo" (fls. 109-110, grifei).
    Da análise do excerto acima transcrito, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 13/09/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas envolvidas na conduta delitiva, "(26 réus) com defesas distintas e vários pedidos de liberdade nos próprios autos da ação penal", havendo, ainda, a necessidade de expedição de "cartas precatórias para citação dos réus". No ponto, tenho que não qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.
    No mais, no que concerne ao pleito, da Defesa, de imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao ora Paciente, bem como em relação à incursão acerca da inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o writ não merece ser conhecido.
    Isso porque, do exame do v. acórdão reprochado, tem-se que o eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 0623824-96.2020.8.06.0000, objeto do presente writ substitutivo, sequer apreciou tais controvérsias, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.
    Sobre o tema:
    (...).
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Contudo concedo a ordem de ofício para determinar que a eg. Corte de origem se manifeste, como entender de direito, acerca da revisão da necessidade de encarceramento cautelar, a cada 90 dias, a teor do art. 316, parágrafo único, do CPP”.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 26.9.2019. Apontam a necessidade de reavaliação da constrição cautelar forte no art. 316, parágrafo único, do CPP e na pandemia da Covid-19. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    A Corte Superior afastou a tese defensiva de excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 13/09/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas envolvidas na conduta delitiva, "(26 réus) com defesas distintas e vários pedidos de liberdade nos próprios autos da ação penal", havendo, ainda, a necessidade de expedição de "cartas precatórias para citação dos réus". No ponto, tenho que não qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término’.
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Por outro lado, a alegada necessidade de revisão do decreto prisional por inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ressalto, ainda, que “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Ademais, não alegado ou comprovado que o Paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora